Tribunal: TJBA
Processo: 8031743-37.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031743-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WATSON AFONSO NUNES e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE TEIXEIRA DE FREITAS, VARA DE EXECUÇÕES PENAIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DO ARTIGO 121, § 1º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DA CULPA – SUPERADO. INFORMES JUDICIAIS DÃO CONTA DE QUE A PRIMEIRA FASE DO SUMÁRIO DE CULPA JÁ SE ENCERROU. PACIENTES PRONUNCIADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PACIENTES QUE SE ENCONTRAM SEGREGADOS COM FUNDAMENTO NO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA CONSIGNADOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PÚBLICA QUE PRECISA SER RESGUARDADA. GRAVIDADE DO FATO E PERICULOSIDAS DOS AGENTES EVIDENCIADAS EM RAZÃO DO MODUS OPERANDI, NECESSIDADE DE ASSEGURAR TAMBÉM A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA E MANTIDA PELA AUTORIDADE COATORA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 316,PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SEGREGAÇÃO QUE SE IMPÕE EM PROL DA PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE. - - Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor dos Pacientes Marcos Vinicius Alves dos Santos e Watson Afonso Nunes, apontando, como Autoridade Coatora, o MM Juízo de Direito da 1ª. Vara de Execuções Penais e Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/Ba. - Consta da denuncia, em síntese, que os Pacientes, com animus necandi, no dia 09 de novembro de 2019, por volta das 19:30h, na Rua André Medeiros, bairro São Lázaro, Município de Teixeira de Freitas/Ba, utilizando-se de duas armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra a vítima Valter Vidal da Silva Junior. A motivação foi o fato da vítima ter se recusado a vender drogas para os Denunciados, gerando uma discussão. Consta, ainda, da denunciado que os Pacientes pertenciam a um grupo criminoso “Grupo de Beto Carroceiro”, e acreditavam que a vítima integrava um grupo criminoso rival. - Alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da culpa. Superado. Incidência da Súmula 21 do Supremo Tribunal Federal - Constrangimento ilegal por excesso de prazo, inexistente, uma vez que não foi comprovada nos autos nenhuma desídia por parte do Poder Judiciário, seguindo o processo seu trâmite regular. - É cediço que a configuração de excesso de prazo deve ser analisado consoante os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, não trata-se de formula matemática. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8031743.37.2024.8.05.0000, Impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor do Paciente, MARCOS VINICIUS ALVES DOS SANTOS e WATSON AFONSO NUNES, já devidamente qualificados nos autos, apontado como autoridade coatora, MM. JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA . ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: Salvador, .